Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. EFICÁCIA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento psiquiátrico (eletroconvulsoterapia – ECT) à beneficiária diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar em estado grave, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde o custeio do tratamento de eletroconvulsoterapia prescrito.
.III. Razões de decidir
3. A existência de prescrição médica fundamentada, com indicação expressa de ECT como única alternativa viável diante da refratariedade a outros tratamentos e da presença de ideação suicida, demonstra a probabilidade do direito alegado.
4. Em análise sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da beneficiária, devendo ser mantida a decisão que impôs à agravante a obrigação de autorizar e custear o tratamento em questão (eletroconvulsoterapia).
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970203, 0738030-88.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1891174, 0711929-14.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 26.07.2024; TJDFT, Acórdão 1785657, 0740236-80.2020.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJe 05.12.2023.